Tribunal: TJDFT
Processo: 0015559-26.2017.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0015559-26.2017.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SERGIO DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO Tendo em vista que o embargante almeja conferir efeitos infringentes, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, intime-se o assistente de acusação para apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 5 de outubro de 2023 14:30:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora